Tribunal: CARF
Processo: 13362.720067/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720067/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.433 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
ROBERTO PAULO ZIEGERT JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme preceitua os artigos 15 e 17 do Decreto no 70.235/72,
com a redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e artigo 67 da Lei no
9.532/97.
ITR. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART.
150, §4o, DO CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC,
decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz
com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em
que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência
de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, I, nas
demais situações.
VENDA DO IMÓVEL RURAL. PROVA DA QUITAÇÃO DO ITR.
TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O ADQUIRENTE.
A regra geral da responsabilidade dos sucessores determina a sub-rogação dos
créditos tributários do 1TR na pessoa dos adquirentes do imóvel rural. Somente
afastam-se dessa responsabilidade os adquirentes acautelados mediante a
consignação no título translativo da prova de quitação de tais tributos.
SUCESSÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE
DO
ADQUIRENTE.
A responsabilidade tributária do sucessor é pelo crédito tributário, cuja
definição é mais abrangente que a de tributo, pois inclui também a multa de
ofício. É devida a responsabilização pela multa de ofício ao adquirente do
imóvel rural, salvo quando conste do título prova da quitação do tributo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720067/2010-87
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720067/2010-87

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração referente ao imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) do imóvel “Fazenda Nova Alvorada – NIRF 7.656.533-5”, referente a:
a) Falta de comprovação das áreas de benfeitorias;
b) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

Ciência da notificação em 30/12/2010, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
09).

Impugnação (e-fls. 28-33) na qual o contribuinte alega:
 Decadência
 Ilegitimidade passiva, tendo em vista que a aquisição do imóvel se deu em
2008;
 Que se equivocou ao apresentar a declaração de ITR;
 Que o imóvel só foi registrado e matriculado em 2008, não havendo fato
gerador do ITR em 2005;
 Que em 2005 o imóvel não tinha registro, apenas área demarcada
informalmente;
 Que o sucessor não pode responder pela multa.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 68-76) com a seguinte ementa:
Homologação Prejudicada - Sem Pagamento Tempestivo do Imposto
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720067/2010-87

Na ausência de declaração e/ou pagamento do ITR no exercício pertinente não há o que
homologar. Neste caso a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos para constituir o
crédito tributário, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
Responsabilidade tributária na alienação - Sub-rogação
Na aquisição de bens imóveis ocorre sub-rogação dos créditos tributários atinentes à
propriedade na pessoa do adquirente, exceto se constar do título a prova de sua quitação.
Contribuinte do ITR - Ausência ou cancelamento de matrícula
O fato de ser proprietário de imóvel rural é uma das três condições legais que definem o
contribuinte do ITR, as outras duas são: o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor
a qualquer título; assim, a não existência ou cancelamento da titularidade da
propriedade, por si só, não retira do produtor rural sua condição de contribuinte.
Matéria não impugnada - Área de Benfeitorias - Valor da Terra Nua
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado

Ciência do acórdão em 09/11/2013 (sábado), conforme AR (e-fl. 70)

Recurso voluntário (e-fls. 81-89) apresentado em 10/12/2013, no qual o
contribuinte reitera os argumentos da impugnação, quais sejam:
 Decadência
 Ilegitimidade passiva, tendo em vista que a aquisição do imóvel se deu em
2008;
 Que se equivocou ao apresentar a declaração de ITR;
 Que o imóvel só foi registrado e matriculado em 2008, não havendo fato
gerador do ITR em 2005;
 Que em 2005 o imóvel não tinha registro, apenas área demarcada
informalmente;
 Que o sucessor não pode responder pela multa.
Acrescenta ainda que o VTN utilizado pela fiscalização não reflete o valor de
mercado do imóvel.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720067/2010-87

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Delimitação da lide
Em sua impugnação, o contribuinte apresentou argumentos somente quanto à
decadência e à ilegitimidade passiva. A ilegitimidade foi alegada por entender que não havia fato
gerador do ITR no ano de 2005; em decorrência, impossível a sucessão tributária. Alegou
também a inexigibilidade da multa, sustentando ser incabível a aplicação de penalidades a quem
não cometeu infração.
Assim, claro está que a redução da área relativa às benfeitorias e o arbitramento
do VTN efetuado pela fiscalização devem ser considerados matérias não contestadas, aplicando-
se o disposto no art. 17 do Decreto 70.235/1972, como já observado pela decisão de piso.
Trecho da ementa:
Matéria não impugnada - Área de Benfeitorias - Valor da Terra Nua
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado.

Decadência
Requer o contribuinte o cancelamento do lançamento por força da decadência.
De acordo com a Lei n° 9.393/1996, o ITR é tributo sujeito ao lançamento por
homologação, no qual o contribuinte apura e paga o valor devido, sujeito a posterior
homologação pela autoridade tributária:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Aos tributos que obedecem a essa sistemática, o art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional (CTN) prevê o prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador,
para que a Fazenda Pública se pronuncie sobre a atividade exercida pelo contribuinte. Expirado
esse prazo sem o respectivo pronunciamento, considera-se homologado tacitamente o
lançamento e definitivamente extinto o credito tributário.
Todavia, para que isso ocorra, é necessário que o contribuinte tenha tomado as
providências necessárias à homologação antes que incida a regra geral de decadência, prevista no
art. 173, I, do CTN, dispondo como termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Tem-se ainda que, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão tomada
no Resp n° 973.733/SC, de observância obrigatória pelos conselheiros do CARF, entre tais
providências se inclui existência de recolhimento – ainda que parcial - do mesmo tributo no
período objeto do lançamento. Em não havendo pagamento, portanto, aplica-se a regra prevista
no art. 173, I, do Código Tributário.
No caso, verifica-se que, partindo da premissa que houve fato gerador – o que será
analisado adiante -, este ocorreu em 01/01/2005. O recorrente admite que a declaração do ITR
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720067/2010-87

foi apresentada - embora afirme que por equívoco – somente em março de 2010. A DRJ
informou que não consta dos autos, nem da base de dados da Receita Federal, nenhum
comprovante de recolhimento do ITR/2005. Desse modo, não há o que ser homologado, razão
pela qual o lançamento efetuado em 30/12/2010 (AR e-fl. 9) ocorreu dentro do prazo
decadencial.

Sujeição passiva
O recorrente não contesta nenhum dos dados relativos às características físicas do
imóvel adquirido. Admite que adquiriu o imóvel em 2008, conforme escritura pública de compra
e venda, e que a declaração do ITR exercício 2005 foi por ele apresentada.
A linha de defesa do recorrente é a de que não há que se falar em fato gerador do
ITR/2005, pois o imóvel à época não havia sido registrado e matriculado, sendo somente uma
área objeto de demarcação precária e informal.
Não assiste razão ao recorrente.
Os arts. 1oe 4o da Lei 9.393/1996 dispõe quem o fato gerador do ITR é a
propriedade, o domínio útil e a posse de imóvel por natureza, sendo contribuinte do imposto,
portanto, o proprietário, o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título.
A inexistência de registro do imóvel, dessa forma, não impede a ocorrência do
fato gerador: não só porque ele ocorre com a posse a qualquer título, mas também porque o
Código Civil dispõe que a aquisição da propriedade pode se dar de forma originária, por
usucapião ou acessão.
Para ilustrar, veja-se a orientação da Receita Federal no “perguntas e respostas”
sobre o ITR (versão 2020, mas aplicável à hipótese):
040 — A quem compete a apresentação do Diac no caso de imóveis objeto de renúncia
de propriedade?
Depois do registro em cartório do ato de renúncia, o imóvel rural fica sem dono
conhecido, por isso o primeiro que tiver a sua posse poderá adquiri-lo por usucapião,
desde que cumpridos os requisitos legais. Nesse sentido, vale observar o seguinte:
a) havendo possuidor, este terá a obrigação de apresentar a Declaração do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (DITR). Vale ressaltar que tal situação pode, inclusive,
evidenciar que o ex-proprietário ficou de posse do imóvel renunciado, com o intuito de
eximir-se de obrigações tributárias impostas.

Assim, mesmo que não houvesse matrícula, o antigo proprietário/possuidor era
sujeito passivo da obrigação tributária em 2005, independentemente do envio a registro de
anteriores escrituras de compra e venda. Os efeitos da ausência de matrícula se fazem sentir em
outros campos (p.ex., na transmissão por herança, obtenção de financiamentos imobiliários,
redução no valor de mercado do imóvel), o que não impede a ocorrência de fato gerador.
Sendo inequívoca a prática de fato gerador em 2005 e não tendo sido apresentado
título comprovando a quitação do ITR - como inclusive admite o recorrente -, caracteriza-se a
sub-rogação prevista no art. 130 do CTN e consequentemente sua legitimidade passiva:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720067/2010-87

subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação.

Multa – Responsabilidade do Adquirente
O recorrente alega, em caráter subsidiário, que a multa lavrada deve ser cancelada,
vez que a penalidade por atos cometidos pelos alienantes no imóvel não pode atingir pessoa
diversa do infrator.
Não é possível acolher o argumento.
A multa aplicada foi a prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996, sempre exigível
quando do lançamento de ofício, conforme expressa disposição legal. Suposta
inconstitucionalidade por conflito com o art. 5o, XLV, da Constituição Federal não pode ser
analisada pelo CARF, nos termos da Súmula CARF no 2 (“O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária).
Além disso, cabe observar que o art. 130 do CTN, anteriormente citado, menciona
a responsabilidade pelos “créditos tributários”. O adquirente, portanto, assume a condição de
sujeito passivo das obrigações tributárias do alienante.
Nesse contexto, traz-se excerto do voto vencedor (Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas) no Acórdão 9302-002-264, tratando da responsabilidade pela multa de ofício, aplicável
no caso:
Recorrendo-se, por sua vez, à exegese lógica – que pretende, por meio do
simples estudo das normas em si, ou em conjunto, por meio do raciocínio
dedutivo, obter a interpretação correta (op. cit ., pág. 123, no 125) –, mister se faz
transcrever o art. 134 do CTN:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos
em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
[...]
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.” (grifei)
Da análise atenta da exceção que se apresenta no parágrafo único do art. 134 do CTN,
quanto à responsabilidade solidária de terceiros em matéria de penalidades, em razão de
simples intervenção ou omissão nos atos praticados pelo contribuinte, deduz-se que a
regra é o responsável responder pelo crédito tributário integralmente (tributo, multa de
ofício e juros moratórios).
Por outro lado, do art. 137 do mesmo CTN, que relaciona as situações nas quais a
responsabilidade por infrações é pessoal do agente, infere-se, por contraste, que essa
responsabilidade, na generalidade dos casos, não é pessoalmente imputada a quem
praticou a infração. Do contrário, não teria qualquer justificativa a existência desse
artigo, a prever situações excepcionais nas quais essa responsabilidade seja pessoal.
Reforça esse ponto de vista o art. 136 do CTN, o qual é de dicção que, salvo disposição
de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Significa dizer, em outras palavras, que a responsabilidade pecuniária por
infrações é objetiva, podendo recair sobre pessoa diversa daquela causadora da infração.
(Acórdão 9303-002.264 – 3a Turma. Recurso Especial do Procurador. Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.433 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720067/2010-87

Acrescenta-se que não se pode dar interpretação tão restrita à expressão crédito
tributário, sob pena de se chegar até mesmo a uma contradição no âmbito do processo
administrativo fiscal, vez que o Decreto 70.235/1972, nos termos de seu art. 1o, “rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União”.
Note-se que o §1o do art. 44 prevê a duplicação do percentual da multa nos casos
em que houver sonegação e que o §2o aumenta o percentual de metade, no casos de não
atendimento às intimações. Aceitar que os sucessores não estão sujeitos à multa do art. 44, I,
seria aceitar a impossibilidade de penalizá-los com a qualificação/agravamento da mesma multa,
mesmo que haja ação dolosa para impedir a fiscalização que apure a ocorrência do fato gerador
da obrigação principal – da qual o sucessor é responsável - ou que não sejam deliberadamente
não atendidas às intimações fiscais.
Nessa linha, a responsabilidade tributária do sucessor abarca também as multas.
Entendimento da Súmula CARF no 113:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.

O adquirente do imóvel rural, portanto, quando não houver no título prova da
quitação, responde não só por pelo tributo, mas também pela multa de ofício.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital